Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-75.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001750-75.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REDE ANCORA MT IMPORTADORA EXPORTADORA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS S/A - CNPJ: 11.864.942/0001-34 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO - CNPJ: 78.825.270/0001-29 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA - CPF: 017.474.999-60 (ADVOGADO), INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A - CNPJ: 77.575.330/0004-82 (APELANTE), IRINEU GALESKI JUNIOR - CPF: 029.522.889-09 (ADVOGADO), RODRIGO OGIWARA SILVEIRA - CPF: 025.127.621-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A - CNPJ: 77.575.330/0004-82 (APELADO), IRINEU GALESKI JUNIOR - CPF: 029.522.889-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

–
PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORTUITO INTERNO CONFIGURADO

– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito Maxi Alfa de Livre Admissão De Associados - Sicoob Maxicrédito
em face de sentença proferida na a
ção declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais

ajuizada pela
Rede Âncora MT Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S/A,
em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial para: a) condenando a instituição Cooperativa de Credito Maxi Alfa de Livre Admissão de Associados - Sicoob Maxicredito a restituir o valor de
R$ 22.493,43 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos)
à segunda requerida Ingrax Industria e Comercio de Graxas S/A, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do crédito em conta do terceiro (id. 4281213, em 23.06.2016); b)
condenar
a requerida Cooperativa de Credito Maxi Alfa de Livre Admissão de Associados - Sicoob Maxicrédito ao pagamento em favor da autora da quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em (Súmula 54, STJ), quer seja: 23.06.2016; c)
julgou improcedente o pedido formulado
na ação reconvencional. Em consequência, resolveu o mérito de ambas às ações,

na forma do art. 487, I do CPC/2015; d)
condenou a ré ao pagamento das custas processuais e na verba honorária em favor dos patronos da parte autora e da segunda requerida, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada patrono, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CP).

Nas razões recursais, a apelante alega a ausência do dever de indenizar, uma vez que não houve fortuito interno capaz de responsabilizar a Cooperativa pela fraude bancária, houve culpa da empresa requerente quando efetuou o pagamento do boleto fraudado, bem como sustenta que a responsabilidade pelos danos morais deve recair sobre a empresa credora, ora requerida/apelada, pois foi esta quem encaminhou o título à protesto e gerou os danos morais sofridos pela empresa requerente/autora.

A apelante sustenta que foi comunicada formalmente acerca da suposta fraude no dia 13/07/2016, motivo pelo qual não houve tempo suficiente para tomar qualquer providência, pois os valores provenientes do boleto fraudado já haviam sido retirados da conta de destino.

Assevera que a empresa/autora tinha pleno conhecimento acerca da forma de pagamento a ser realizada à Segunda requerida, ou seja, mediante boletos emitidos pelo Banco do Brasil. Informa que a autora não foi diligente quando efetuou o pagamento de um boleto de outra instituição encaminhado por e-mail.

Defende que
“não se tratando de fortuito interno e não havendo defeito no serviço prestado pela Cooperativa, não pode ela responder pelos danos materiais experimentados”.

Ao final, requer a reforma da sentença no intuito de que seja julgado totalmente improcedente a presente demanda em face da Cooperativa no que tange à restituição dos valores pagos de forma indevida pela autora.

Nas contrarrazões, as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso ((ID. 20910156 e ID. 20910158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.

Pretende a empresa/autora
Rede Âncora MT Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S/A

seja declarada extinta a dívida existente para com a empresa/credora Ingrax relativa à segunda parcela originária da transação comercial inserta na nota fiscal n. 849206 ou alternativamente que seja a apelante cooperativa de crédito, condenada a restituição dos valores pagos no importe de R$ 22.493,43, bem como requer a condenação solidária da empresa/credora e da cooperativa ao pagamento de dano moral, sob a alegação de que funcionário da segunda requerida teria fraudado o boleto de pagamento relacionado ao débito em questão.

A segunda requerida empresa credora negou a fraude, imputando especificamente à autora a culpa pelo ocorrido, pelo fato de o sistema de informática da autora ter sido “kackeado” por terceiros não identificados.

O Magistrado Singular, entendeu que restou comprovada a fraude que não contou com a participação da autora e nem da segunda requerida, pois ambas foram vítimas de um terceiro estranho a relação jurídica havida entre elas, assim como condenou a instituição financeira, ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00 (dez mil reais), incidindo juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC.

Irresignado o apelante,
Cooperativa de Crédito Maxi Alfa de Livre Admissão De Associados - Sicoob Maxicrédito
,
argumenta
a ausência do dever de indenizar, uma vez que não houve fortuito interno capaz de responsabilizar a Cooperativa pela fraude bancária, houve culpa da empresa/autora quando efetuou o pagamento do boleto fraudado, bem como sustenta que a responsabilidade pelos danos morais deve recair sobre a empresa credora, ora requerida/apelada, pois foi esta quem encaminhou o título à protesto e gerou os danos morais sofridos pela empresa requerente/autora.

Em que pesem as argumentações do apelante, tenho que a sentença não merece reparos.

No objetivo de esclarecer a controvérsia instalada foi determinada a realização de perícia que apontou que tanto o e-mail da autora como o da apelada empresa/credora foi fraudado e que não era possível identificar quem, de fato, simulou a comunicação, via e-mail, entre as partes (id. 14558903), confira-se:

“Nesse contexto, verifica-se que os e-mails “ellen@ingrax.com” (criado a partir do domínio “ingrax.com”) e “financeiro@redeancora.info” (criado a partir do domínio “redeancora.info”) foram criados na mesma data e pela mesma pessoa, que tinha conhecimento da transação realizada entre a Autora e segunda Ré Ingrax, e forjou a comunicação com ambas as partes, ora se passando pela Autora e ora pela Ré Ingrax.

Esclarece-se, ainda, que embora os domínios e respectivos e-mails estejam vinculados ao suposto proprietário Luiz Fabricio Silva, vinculado ao e-mail “conta533servico@gmail.com” e endereço na Rua Bortolo Pelanda, Curitiba-PR, não é possível que este perito afirme que tais dados realmente correspondem ao mantenedor dos referidos domínios, já que não há qualquer verificação dos dados pessoais para o registro de domínios, que é feito on line.

Por fim, também não é possível afirmar quem confeccionou os referidos e-mails, vez que as informações relacionadas a transação realizada entre a parte Autora e a Ré Ingrax podem ter sido obtidas por qualquer pessoa, por diversos meios, e posteriormente utilizadas para subtrair valores das empresas.

(...)

Por meio do trabalho realizado conclui-se que os e-mails “ellen@ingrax.com” (criado a partir do domínio “ingrax.com”) e “financeiro@redeancora.info” (criado a partir do domínio “redeancora.info”) estão vinculados ao suposto proprietário Luiz Fabricio Silva e ao e-mail de cadastro “conta533servico@gmail.com” e, portanto, os e-mails de ID 1871404 e1871607 não partiram dos servidores responsáveis pelos domínios de e-mail da parte Autora ou da segunda Ré.

Aliás, como bem mencionou a Magistrada Singular,
in verbis:

“Percebe-se que embora o perito tenha apontado a pessoa de Luiz Fabricio Silva como quem confeccionou os e-mails fraudulentos, não há elementos suficientes que possam identificá-lo,
sendo certo, contudo, que o e-mail enviado à autora que continha informações sobre a alteração da forma de pagamento (instituição bancária – id. 1871404) não foi encaminhado pela requerida Ingrax.

Não se pode afirmar, de igual forma, que as informações sobre a transação comercial mantida com a requerida Ingrax foram repassadas por ela a terceiros, pois a obtenção desses dados poderia ocorrer de várias formas, consoante afirmado pelo expert,
do que se entende que até mesmo funcionários da autora poderiam ter repassados tais informações, ou que o sistema de informática da autora tivesse sofrido manipulação por terceiros-estranhos (“hacker”), à vista da informação constante no BO de id. 1871625, no qual a autora declara à autoridade policial que “acredita que o e-mail da empresa tá clonado, pois estão enviando e recebendo notas e boletos de fornecedores diversos.
Já foram feitos dois pagamentos fraudados, mas o primeiro o banco conseguiu estornar a tempo
” (sic).

De qualquer forma, o laudo pericial não apontou a requerida Ingrax como culpada pela transação mal sucedida da autora, tampouco foi possível identificar a máquina de onde os e-mails foram enviados, segundo se observa das respostas aos quesitos formulados pelas partes
:

“(...) d) Se, pelas informações alcançadas, é possível afirmar se houve alguma interferência da Ingrax ou de seus colaboradores na criação e fraude operada através do domínio financeiro@redeancora.info;

Resposta: Não é possível afirmar se houve alguma interferência da Ingrax e seus colaboradores, ou mesmo da Autora e seus colaboradores, na confecção dos e-mails advindos dos domínios “ingrax.com” e “redeancora.info”

(...)

6) É possível identificar o endereço de IP de origem e ou destino dos referidos emails?

Resposta: Não é possível identificar o IP de quem de fato enviou o e-mail, somente do servidor de qual o e-mail saiu (IP 25.164.113.132), localizado em Londres, Reino Unido.”

Desta forma, as provas constantes nos autos levam à conclusão de que houve fraude que não contou com a participação da autora e nem da segunda requerida, pois ambas foram vítimas de um terceiro estranho a relação jurídica havida entre elas.

A despeito disso, a dívida é existente e o ônus pelo seu pagamento deve ser suportado pela cooperativa de crédito requerida, equiparada na espécie a instituição financeira, pois decorrente do risco da atividade por ele exercida
.” (ID. 20910148)

Com efeito, o beneficiário do valor em questão é titular de conta corrente junto à cooperativa apelante e, segundo extrato bancário juntado no ID. 4281213, aparentemente a autora não foi a sua única vítima do cliente da cooperativa requerida, pois outros
“créd. Liquidação de cobrança”
, com valores altos, foram creditados na conta desse terceiro, o que demonstra que a cooperativa não oferece a segurança necessária no serviço que presta.

Neste passo, sabe-se que a nossa legislação civil adota a Teoria do Risco para justificar, em certos casos, o dever de indenizar, o que significa dizer que, em determinadas situações, (onde está a vantagem, deve estar o ônus), segundo a qual o cômodo (lucro) cria o incômodo (risco que certa atividade é capaz de gerar).

Conforme ensina Rui Stoco
“essa teoria do risco profissional tem como pressuposto o fato de o banco exercer atividade lucrativa, devendo assumir os riscos dos danos que causar. É o que se denominou teoria do ubi emolumentum, ibi onus: a responsabilidade civil deve recair sobre quem aufere os lucros. Positivamente essa teoria vem representada no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, o qual prescreve que “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
(Tratado de Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 165).

Cumpre destacar que a existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta a responsabilidade da apelante, eis que, não se pode olvidar que a eventual ação de fraudadores, que portam documentos falsos, é risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, impossível de ser repassado à vítima.

Assim, se o cliente da cooperativa de crédito apelante utilizou-se dos serviços por ela disponibilizado, inclusive para emitir boletos bancários em nome de terceiros, deve responder objetivamente pelos prejuízos causados em virtude de atitude de pessoa que anuiu ser seu cliente, à luz do disposto na Súmula 479 do STJ, in verbis:

"Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A - QUITAÇÃO ANTECIPADA DAS PARCELAS -
PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORTUITO INTERNO CONFIGURADO.
Na esteira da Súmula 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
No caso, caracterizada a falha na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelo valor pago decorrente de emissão de boleto falso, cujas informações pessoais do consumidor encontravam-se em poder da instituição financeira. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.024906-1/003, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, publicação da súmula em 09/10/2018)
(destaquei)

Desse modo,
considerando que houve o pagamento indevido pela parte autora por meio de boleto bancário emitido pela cooperativa de crédito/apelante, é consequência lógica a sua responsabilidade em restituir a quantia adimplida indevidamente em razão da prática fraudulenta de que a autora e segunda requerida empresa credora foram vítimas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020